Tribunal: TJPA
Processo: 0801124-53.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801124-53.2018.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILBERTO DE ALMEIDA TOLEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
.

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTES E DOAÇÃO-
ITCMD.

AUSÊNCIA DE
CORRESPONDÊNCIA ENTRE
OS VALORES DECLARADOS AO IMPOSTO DE RENDA E O RESULTANTE DA VENDA DE BENS DA MEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS QUE COMPETIA AO CONTRIBUINTE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1- Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ. contra sentença que
extinguiu a
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra o Apelado, para declarar a nulidade do termo de Inscrição de crédito na Dívida Ativa e o cancelamento de Protestos e eventuais negativações com base no crédito objeto desta demanda, em nome do exequente/excipiente
, sob o fundamento de que o Estado do Pará não poderia cobrar o ITCMD do Apelado, uma vez que a competência é do Estado de São Paulo, ressaltando que o inventário do falecido também se processou em São Paulo.

II. Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar o cabimento da exceção de pré-executividade para extinção da execução fiscal, bem como, verificar se compete ao Estado do Pará a cobrança do
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD e a nulidade da certidão de dívida ativa – CDA.

III. Razões de decidir

3-
O imposto sobre transmissão causa mortis e doação-ITCMD consiste em tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, nos termos do art. 155, inciso I, e §1º, inciso I, da CF, sendo devido ao Estado no qual estão situados os bens imóveis objeto da herança.

4-
Dos autos, constam documentos que corroboram a tese de que o Apelado percebeu quinhão de herança consistente em imóvel situado no Estado de São Paulo.

5-Contudo, a inexistência de relação tributária entre o Apelado e o Estado do Pará não restou cabalmente comprovada, uma vez que não há total correspondência entre
o valor indicado no campo concernente à
transferências patrimoniais (doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar) da declaração de imposto de renda
(Id
11258696 - Pág. 4
), qual seja, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
e o valor decorrente de seu quinhão na herança em questão, qual seja R$26.590,90 (um milhão e seiscentos vinte e sei mil quinhentos e noventa reais e noventa centavos) (Id
11258706 - Pág. 3).

6-
Diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, competia ao Apelado o ônus de desconstituir o auto de infração, apresentando provas cabais de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

7-
Assim, resta evidenciado que os fatos necessitam de dilação probatória incompatível com a seara da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo

8-
Apelação conhecida e provida.

__________

Dispositivo relevantes citados:

CF/1988, art.
art. 155, §1º, I;
Lei Estadual 5.529,

arts. 1º e 2º

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804850-05.2020.8.14.0000, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, J. 25/04/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0801124-53.2018.8.14.0045
-PJE
) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
GILBERTO DE ALMEIDA TOLEDO
, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 1
ª Vara e Empresarial da Comarca de Redenção-PA
, nos autos da EXECU
ÇÃO FISCAL
proposta pelo Apelante.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“No caso em tela, o executado/excipiente sustenta que seu nome foi indevidamente incluído na dívida ativa e registrado em cartório de protesto em razão da cobrança de ITCMD referente aos imóveis recebidos por herança após o falecimento de seu pai. O inventário foi processado no Estado de Minas Gerais, onde o falecido residia e possuía bens.

Argumenta que a exigência do tributo é indevida, pois a competência para sua cobrança recai sobre o estado onde os imóveis estão situados, que, no caso, é São Paulo, além de ser o local do inventário. Alega, ainda, que já efetuou o pagamento do ITCMD no Estado de São Paulo, mas o Estado do Pará insiste na cobrança do mesmo tributo. Diante disso, busca o cancelamento do protesto e a anulação da inscrição do débito na dívida ativa.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Estado do Pará não possui competência para a cobrança do ITCMD do executado/excipiente, uma vez que essa atribuição pertence ao Estado de São Paulo. Conforme demonstram os documentos anexados aos autos, os imóveis objeto da cobrança estão situados em São Paulo (IDs 8201281 e 8201287).

(...)

Vale ressaltar que o inventário do falecido também se processou em São Paulo (ID 8201542). Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

(...)

Além disso, verifica-se a existência de irregularidade na notificação do executado/excipiente. Tanto o Decreto nº 70.235/1972, em seu artigo 23, quanto a Lei Estadual nº 6.182/98, que regula o processo administrativo tributário no Estado do Pará, determinam que as intimações devem ocorrer, preferencialmente, de forma pessoal ou por carta com aviso de recebimento, nos termos do artigo 14, incisos I e II.

No presente caso, a lavratura do Auto de Infração sem a devida ciência do contribuinte inviabilizou sua defesa na esfera administrativa e até mesmo o conhecimento acerca do débito, sobretudo considerando que todos os bens do falecido estão situados no Estado de São Paulo, onde o inventário foi processado e o ITCMD recolhido.

Assim, sob qualquer perspectiva, a emissão do Auto de Infração impugnado revela-se indevida, devendo ser declarada sua nulidade. Ademais, diante da indevida negativação do nome do executado/excipiente, do protesto irregular ou da inscrição do crédito na dívida ativa, impõe-se a imediata correção da conduta estatal, a fim de cessar os efeitos lesivos decorrentes de tais atos. (...)

III - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das CDA nº 0020165700135774, objeto da presente execução fiscal, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL.

(...)”

Em razões recursais, o Apelante aduz a necessidade de dilação probatória para verificar o motivo da devolução da citação postal.

Alega que não há qualquer correlação entre os valores lançados em sua declaração de imposto 2011/2010 (R$250.000,00) e a declaração de arrolamento em 2006 (R$26.590,90), pelo que
prevalece o crédito tributário constante da CDA, objeto do executivo fiscal, por inexistir comprovação de pagamento do tributo, bem como, inexiste nulidade do termo de inscrição em dívida ativa.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a decisão, dando-se continuidade à execução fiscal.

O Apelado apresentou contrarrazões
,
requerendo o não provimento do Apelação e a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A questão reside em verificar o cabimento da exceção de pré-executividade para extinção da execução fiscal, bem como, verificar se compete ao Estado do Pará a cobrança do
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD e a nulidade da certidão de dívida ativa – CDA.

A sentença extinguiu a
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra o Apelado, para declarar a nulidade do termo de Inscrição de crédito na Dívida Ativa e o cancelamento de Protestos e eventuais negativações com base no crédito objeto desta demanda, em nome do exequente/excipiente
, sob o fundamento de que o Estado do Pará não poderia cobrar o ITCMD do Apelado, uma vez que a competência é do Estado de São Paulo, ressaltando que o inventário do falecido também se processou em São Paulo.

O imposto sobre transmissão causa mortis e doação-ITCMD consiste em tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, nos termos do art. 155, inciso I, e §1º, inciso I, da CF, sendo devido ao Estado no qual estão situados os bens imóveis objeto da herança,
in verbis
:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal.

No Estado do Pará a matéria atinente ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD é regida pela Lei Estadual nº 5.529/89, Decreto nº 2.150/06 e pela Instrução Normativa 024/07, sendo o
fato gerador do ITCMD, a transmissão gratuita de bens ou direitos decorrentes de sucessão hereditária ou de doações, além dos atos que importem em transmissão de bens ou direitos, tais como a renúncia, a desistência e a cessão, consoante dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Estadual 5.529, que estabelece:

Art. 1º
O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador:

I - a transmissão de bens ou direitos decorrentes da sucessão hereditária;

II - a transmissão através de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou de direitos.

§ 1º Para os efeitos desta Lei é adotado o conceito de bens, direitos e doações constante da lei civil.

§ 2º Nas transmissões "Causa Mortis" ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

§ 3º O Imposto é devido ao Estado do Pará, quando nele estiver localizado o bem objeto da transmissão, por mais que a transmissão ocorra ou provenha da sucessão aberta em outro Estado ou no estrangeiro.

§ 4º Os impostos devidos sobre transmissão "Causa Mortis" ou doação relativos a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado do Pará, quando nele se processar o inventário ou arrolamento, ou nele estiver domiciliado o
de cujus
ou doador.

Art. 2º
Para efeito desta Lei equipara-se a doação qualquer ato ou fato (não oneroso) que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos, tais como a renúncia, a desistência e a cessão.

Dos autos, constam documentos que corroboram atese de que o Apelado percebeu quinhão de herança consistente em imóvel situado no Estado de São Paulo.

Contudo, em que pese os documentos constituírem indícios
que corroboram a tese do Apelado, a inexistência de relação tributária entre este e o Estado do Pará não restou cabalmente comprovada, uma vez que não há total correspondência entre o valor indicado no campo concernente à transferências patrimoniais (doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar) da declaração de imposto de renda (Id
11258696 - Pág. 4
), qual seja, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e o valor decorrente de seu quinhão na herança em questão, qual seja R$26.590,90 (um milhão e seiscentos vinte e sei mil quinhentos e noventa reais e noventa centavos) (Id
11258706 - Pág. 3).

Dessa forma, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, competia ao Apelado o ônus de desconstituir o auto de infração, apresentando provas cabais de suas alegações. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...); 2. O inconformismo da Agravante tem por base a impugnação do Auto de Infração, por entender total insubsistência da exação fiscal, razão pela qual pugna a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ocorre que, o mencionado Auto de Infração descreve a infração e o enquadramento legal, expondo a ocorrência, a infringência e sua consequente penalidade, requisitos exigidos legalmente e suficientes para compreensão da Infração; 3.
Os atos praticados pela Administração Pública possuem presunção de legalidade, dessa forma, deve-se presumir que os autos de infrações nasceram em conformidade com as devidas normas legais, tal presunção poderá ser revogada desde que seja comprovado algum vício, e neste momento processual, não é possível verificar qualquer comprovação de ilegalidade ou vício no Auto de Infração citado, que seja capaz de alcançar a verossimilhança nas alegações da parte autora e possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
; 4. Recurso conhecido e desprovido, conforme fundamentação lançada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804850-05.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022 - grifei)

Assim, verifica-se que o Apelado não comprovou que o valor constante em sua declaração de imposto de renda corresponde ao valor resultante da venda de bens de seu quinhão na herança, não desconstituindo assim o crédito imputado pelo Estado, corroborando a necessidade de dilação probatória, impondo-se a reforma da sentença.

A seu turno, não restou também demonstrada a nulidade da citação por edital do executado, havendo, inclusive de sua defesa apresentada perante o Fisco, a informação de que se trata de requerimento intempestivo, senão vejamos trecho da defesa constante dos autos (Id
11258692 - Pág. 20
:

Assim, resta evidenciado que os fatos necessitam de dilação probatória incompatível com a seara da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto e, nos termos fundamentação CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA)
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026